Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702775-04.2024.8.07.9000 DESPACHO Em que pese os agravados não tenham sido localizados após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (ids. 67618542 e 67632016), em consulta ao processo principal (0732298-63.2022.8.07.0001), verifico que os recorridos constituíram seu patrono naqueles autos (id. 147296368). Assim, cadastre-se o advogado Claudio de Moura Magalhães (OAB/DF 60523) como patrono dos agravados. Após, aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator